Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013763-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), EDSON SADAO NAKAZAWA - CPF: 522.949.001-20 (AGRAVADO), DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA - CPF: 603.899.071-20 (AGRAVADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 459.087.459-87 (AGRAVADO), ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA - CPF: 772.620.931-34 (AGRAVADO), EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA - CPF: 272.515.191-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR -
SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - APLICABILIDADE DO CDC – MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fulcro no art. 6.o, VIII, do CDC, é instituto que visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos nos quais a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Na hipótese, os Agravados firmaram
contrato de seguro habitacional, o qual é de trato sucessivo, por ser renovado periodicamente, razão pela qual aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor ainda que a contratação inicial tenha iniciado em data anterior.

Ademais, considerando que os Recorridos são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e beneficiários da assistência judiciária gratuita, é evidente que são técnica e financeiramente hipossuficientes em face da seguradora Agravante, o que basta para a inversão em debate.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013763-10.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SEGUROS

S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1006641-37.2019.8.11.0002 movida por
DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA E OUTROS
, inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que a demanda de origem versa sobre contratos que foram firmados em meados do ano de 1990.

Defende que a existência de contrato firmado com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) impede a incidência da legislação consumerista, de conseguinte, na inversão do
ônus probandi
.

Assevera que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso em tela, ao contrário do que entendeu o juiz de primeira instância.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja redistribuído o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões sob o ID 24663474.

Considerando que a decisão combatida neste recurso é a mesma objeto do Agravo de Instrumento n.o 1013632-35.2019.8.11.0000, registra-se que o julgamento de ambos devem ser ocorrer na mesma sessão colegiada.

É o relatório.

Cuiabá,12 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020